Tribunal: TJSP
Processo: 2237205-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processual civil - agravo interno aparelhado em face de decisão que trouxe indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – julgamento - superveniente perda de objeto.
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas condominiais – passo de cumprimento de sentença - insurgência do executado contra decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão/cancelamento do leilão eletrônico do

Ementa:
Processual civil - agravo interno aparelhado em face de decisão que trouxe indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – julgamento - superveniente perda de objeto.
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas condominiais – passo de cumprimento de sentença - insurgência do executado contra decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão/cancelamento do leilão eletrônico do imóvel de sua propriedade – defendida remição da execução – inocorrência – depósito insuficiente à satisfação do débito – agitada impenhorabilidade da unidade geradora da dívida – bem de família – inconsistência – exegese do artigo 3o, IV, da Lei n. 8.009/90 – decisão preservada – recurso improvido.